Tribunal: TJSP
Processo: 2124533-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido de pesquisa de outros endereços para localização do executado caso frustrada a citação postal – Citação por carta infrutífera – Decisão que, de plano, determinou a citação por edital – Reforma do r. decisório – Possibilidade de citação por edital após frustradas as tentativas de citação pessoal, o que não ocorreu – Ausência de tentativa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido de pesquisa de outros endereços para localização do executado caso frustrada a citação postal – Citação por carta infrutífera – Decisão que, de plano, determinou a citação por edital – Reforma do r. decisório – Possibilidade de citação por edital após frustradas as tentativas de citação pessoal, o que não ocorreu – Ausência de tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça – Observância à Súmula 414 do E. STJ – Citação por edital que se revela prematura – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124533-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ANDRADINA, são agravados STAEL PANCINI e RAQUEL DE
SOUZA PANCIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124533-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11060
2
Agravo de Instrumento no 2124533-02.2020.8.26.0000.
Agravante: Municipalidade de Andradina
Agravados: Stael Pancini e outra
Comarca: Andradina.
Juíza de origem: Debora Tiburcio Viana.
VOTO No 11.060
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Pedido de pesquisa de outros endereços para localização do
executado caso frustrada a citação postal Citação por carta
infrutífera Decisão que, de plano, determinou a citação
por edital
Reforma do r. decisório
Possibilidade de
citação por edital após frustradas as tentativas de citação
pessoal, o que não ocorreu
Ausência de tentativa de
citação por meio de Oficial de Justiça
Observância à
Súmula 414 do E. STJ Citação por edital que se revela
prematura Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Andradina, nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida contra Stael Pancini e Raquel de Souza Pancini, em face da r.
decisão de fls. 17/19, proferida pelo D. Juízo a quo, que, de ofício,
determinou, nos termos do art. 8o, inciso III, da LEF, a citação por edital dos
executados, diante da não localização deles no endereço declinado na inicial.
Alega a insurgente, em síntese, que, com
fulcro no dispositivo citado, uma vez frustrada a citação pelo correio, nada
impede que seja realizada a citação por Oficial de Justiça ou por edital, mas,
sustenta que o E. STJ, assim como este E. TJSP, firmaram entendimento de
que, em que pese a clareza com que a LEF autoriza a citação editalícia, sem
exigir providências que não a mera tentativa frustrada de citação pelo correio,
não se autoriza esse procedimento, reputando-o de nulidade absoluta. Defende
que, no julgamento do REsp no 1.103.050/BA, submetido ao regime do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124533-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11060
3
543-C do CPC/73, resultou reconhecido que a citação por edital na Execução
Fiscal só é cabível quando exauridos os meios disponíveis para citação por
correio e por Oficial de Justiça, posição esta constante, também, da Súmula no
414 do STJ. Assevera, ainda, que, conquanto tenha solicitado na exordial a
devida consulta aos órgãos públicos em caso de insucesso da citação postal,
não houve nenhum pedido em sentido contrário a tal sequência de atos, de
modo que poderia ela, eventualmente, ser questionada por sua omissão, dando
ensejo à injusta responsabilização por perdas e danos sofridos pelos
executados.
Busca, em sede de tutela provisória de
urgência, a antecipação dos seus efeitos, para que seja retomado o
cumprimento dos pedidos por ela apresentados na exordial (pesquisa de outros
endereços nos sistemas Infojud, SIEL-Sistema de Informações Eleitorais e
remessa de ofício ao INSS, com a posterior reiteração da citação postal nos
endereços encontrados, e se frustrada, realização de citação por Oficial de
Justiça e somente após, citação por edital) e, ao final, o provimento do recurso.
Recebido e processado o tempestivo recurso
com a atribuição de efeito suspensivo, não houve oferta de contraminuta e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo merece acolhimento.
Com efeito, possuindo a citação editalícia
caráter ficto, há de ser deferida somente após a constatação de inexistência de
informações sobre o paradeiro do(s) executado(s), o que não resta configurado
na hipótese dos autos, uma vez que nem sequer houve tentativa de citação por
meio de Oficial de Justiça, mas apenas pelos correios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124533-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11060
4
Aliás, o D. Juízo a quo não permitiu que a
Municipalidade se manifestasse sobre o A.R. negativo e requeresse qualquer
diligência para localização dos devedores, proferindo, in limine, a decisão ora
combatida.
Ora, nos termos do art. 8o da LEF,
consideram-se esgotadas as tentativas de localização do devedor depois de se
constatar o insucesso da citação via postal e por Oficial de Justiça.
Aliás, tal entendimento foi firmado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, sobretudo depois do julgamento do REsp de no
1.103.050/BA (1a Seção, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em
25.03.2009), ao qual se aplicou a disciplina do art. 543-C do CPC/73, senão
vejamos:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO
DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO
(POR
CORREIO
E
POR
OFICIAL
DE
JUSTIÇA). LEI 6.830/80, ART. 8o.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/80, a citação por
edital, na execução fiscal, somente é cabível
quando não exitosas as outras modalidades de
citação ali previstas: a citação por correio e a
citação por Oficial de Justiça. Precedentes de
ambas as Turmas do STJ.
Recurso especial improvido.”
Consignou o Ministro Relator, na ocasião,
que “(...) a jurisprudência do STJ é no sentido de que a norma estabelece não
simples enunciação alternativa de formas de citação, mas indicação de
modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva (...)”.
Não bastasse, eis o verbete da Súmula no 414
do E. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124533-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11060
5
“A citação por edital na execução fiscal é cabível
quando frustradas as demais modalidades”.
Espelhando o mesmo entendimento, esta E.
Corte de Justiça já proclamou:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS
Fixo dos exercícios de 2015 e 2016. Decisão que
determinou a citação dos executados por edital,
caso não fossem localizados por carta postal nos
endereços descritos na inicial. Insurgência da
municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Acolhimento. Ausência de esgotamento dos
demais meios citatórios. Exegese da Súmula 414
do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2088619-71.2020.8.26.0000; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15/05/2020).
Assim, in concreto, revelando-se prematura a
citação editalícia dos executados, de rigor a reforma do r. decisório agravado,
para que sejam permitidas, antes da citação por edital novas tentativas de
localização e citação, especialmente por meio de Oficial de Justiça.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do Acórdão.

Silvana M. Mollo
Relatora